Tribunal: TJDFT
Processo: 0722078-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ICMS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. NULIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. LEI DISTRITAL N. 4.732/2011. RE 851.421/DF. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. REMISSÃO. REPERCUSSÃO SOBRE A EXECUÇÃO. EXTINÇÃO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação civil pública.
2. Reconhecida e decidida nos próprios autos a legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública com objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, por certo a possui também para ajuizar o cumprimento de sentença cujo propósito é a reparação dos danos ao patrimônio público, causados em razão da concessão de benefício fiscal contrário à ordem tributária vigente.
3. Presumida a constitucionalidade e a vigência da Lei Distrital n. 4.731/11, a qual previu a suspensão da exigibilidade e remissão de crédito tributário derivado do regime de apuração e tratamento diferenciado do ICMS, a reforma da decisão é medida que se impõe.
4. Embora a norma distrital não tenha o condão de resgatar a eficácia do TARE – considerado nulo por decisão judicial definitiva – a remissão dos tributos promovida pelo ente público (mediante ato normativo cuja validade foi reconhecida), repercute sobre o alegado prejuízo ao erário, objeto da demanda.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.